Tribunal: TJES
Processo: 5017091-45.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017091-45.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO NICOLI BORTOLOTTI e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5017091-45.2022.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: CAIO NICOLI BORTOLOTTI e TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDOS
: CAIO NICOLI BORTOLOTTI e TELEFÔNICA BRASIL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA QUITADA. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. O autor, Caio Nicoli Bortolotti, ajuizou a presente demanda contra a ré, Telefônica Brasil S.A. (Vivo), alegando cobrança indevida. Afirma o autor que, em setembro de 2020, quitou um débito junto à ré no valor de R$ 299,95, referente a um plano de telefonia. Apesar de ter quitado o débito, aduz que, ao tentar obter financiamento para a compra de um veículo, foi surpreendido com a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes, desta vez por um débito adicional de R$ 104,71, referente a junho de 2020, do qual não foi notificado. Pugna, nestes termos, seja declarada a inexistência do débito, bem como que a ré exclua o nome do autor dos cadastros de inadimplentes. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) determinar se a dívida que gerou a negativação estava quitada e se houve falha na prestação dos serviços; (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável; (iii) avaliar se o valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais é adequado ou deve ser majorado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Apesar de a parte ré afirmar que a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes refere-se a um débito decorrente do contrato nº 899996360660, a situação não foi comprovada (CPC, art. 373, inciso II), na medida em que não há nos autos contrato devidamente assinado pela demandante ou gravação de ligação telefônica que confirmem a existência ou contratação do serviço informado. Há, em verdade, tão somente imagens sistêmicas de suposta contratação dos serviços, bem como supostas tentativas de acordo no ano de 2021, de modo que não é possível atestar a veracidade das alegações da ré, vez que se trata de elemento produzido unilateralmente.

6. Do exposto, tem-se que a dívida que originou a negativação foi quitada pela parte autora, configurando inscrição indevida, o que atrai o reconhecimento do dano moral. No entanto, nota-se que existiam outras restrições creditícias em nome da parte autora, conforme documento de ID nº 9877269 (
ID de origem 23374975
). Não há provas nos autos de que as outras inscrições são irregulares, o que evidencia que a parte autora não teria seu direito de personalidade afetado frente a mais uma negativação.

7.
Dessa forma, no que se refere à indenização por danos morais, tem-se que o caso está abrangido pela aplicabilidade da Súmula 385 do STJ (
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
)
, vez que comprovada negativação preexistente em nome do autor.
Assim, reforma-se a sentença guerreada para afastar a condenação a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado da
parte autora
conhecido e
IMPROVIDO
. Recurso da
parte ré
conhecido e
PARCIALMENTE PROVIDO

a fim de reformar a r. sentença para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
à parte ré/recorrente
, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)